Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. TÍTULO DE CRÉDITO DE NATUREZA MERCANTIL. DUPLICATA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB, “o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto”.

2. Sabe-se que o advogado dispõe de instrumentos legítimos para o recebimento de seus honorários, não sendo lícita a utilização de meios que contrariem preceitos do Código de Ética e Disciplina da OAB.

3. Sendo o exercício da advocacia incompatível com a mercantilização (art. 5o do Código de Ética e Disciplina da OAB), a emissão de duplicata referente aos honorários advocatícios é irregular, bem como o respectivo protesto.

4. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, razão pela qual é devida a indenização correspondente.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.